Tribunal: TJBA
Processo: 0004999-61.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004999-61.2011.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
JOSE ELISIO DA SILVA NETO

APELADO: Zilda Alexandrina de Souza

Advogado(s)
:
EVALDO PEREIRA FARIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Corte indevido no fornecimento de água. Fatura quitada antes do vencimento em agente arrecadador credenciado. Baixa tardia no sistema da concessionária. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 2.500,00. Manutenção do valor indenizatório. Honorários sucumbenciais fixados no patamar máximo legal. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão da interrupção do serviço, apesar da quitação da fatura antes do vencimento junto a agente arrecadador credenciado. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença, com incidência de juros legais a partir da citação. Fixaram-se ainda os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, observando-se o patamar máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a suspensão do fornecimento de água, diante do pagamento comprovado em agente autorizado, configura falha na prestação do serviço essencial; (ii) verificar se a indenização fixada por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária, ao utilizar agentes arrecadadores externos, assume integralmente os riscos decorrentes da descentralização da cobrança, sendo irrelevante a demora na baixa do pagamento em seu sistema interno para fins de responsabilização.

4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviço público essencial, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

5. A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, configura violação à dignidade do consumidor e gera dano moral, por atingir diretamente sua tranquilidade, higiene, alimentação e saúde.

6. O valor de R$ 2.500,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se moderado, compatível com a extensão do dano e com a função compensatória e pedagógica da medida, não se justificando sua redução.

7. Os honorários advocatícios foram fixados no limite máximo legal (20% do valor da condenação), com base na sucumbência integral da parte ré, inexistindo fundamento jurídico para sua readequação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Sentença
mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0004999-61.2011.8.05.0271
, em que é apelante
SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
e apelado(a)
ZILDA ALEXANDRINA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.